Tribunal: TJBA
Processo: 8001026-15.2017.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001026-15.2017.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIO DE CONTAS

Advogado(s)
:
MARLON DA SILVA MAGALHAES, MOYSES SOUSA DO LIVRAMENTO, DANILO MOREIRA ROCHA, LEONARDO MOREIRA CASTRO CHAVES

APELADO: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
BRISA GOMES RIBEIRO, TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO, ALEXANDRE GARCIA ARAUJO

*** E

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. VERBAS SALARIAIS. QUITAÇÃO. PROVA
IDÔNEA
INEXISTENTE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO EX OFFICIO. NECESSIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. REFORMA DEVIDA.

I – Inexiste nulidade, por omissão, em sentença que rejeita a preliminar de continência ressaltando que a existência de ação coletiva não obsta o regular prosseguimento da demanda individual.
PRELIMINAR REJEITADA.

II - Nas ações de cobrança de verbas salariais, comprovado o vínculo funcional, cabe ao ente público o ônus de provar o fato extintivo do direito da parte autora, mediante a demonstração inequívoca do pagamento.

III - Documentos administrativos internos, tais como fichas financeiras e notas de liquidação, por serem produzidos unilateralmente, não possuem força probante de quitação, exigindo-se a apresentação de comprovante de depósito bancário ou recibo devidamente assinado pelo credor.

IV - A omissão da sentença quanto aos índices de atualização monetária e juros de mora deve ser suprida de ofício, aplicando-se os parâmetros fixados pelos Tribunais Superiores e a Taxa SELIC a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021.

RECURSO
NÃO
PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n.º 8001026-15.2017.8.05.0153
, da Comarca de Livramento de Nossa Senhora, tendo como
Apelante
o MUNICÍPIO DE RIO DE CONTAS e
Apelada
GILVANIA SILVA DA CUNHA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA,

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
E REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, DE OFÍCIO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA